Tribunal: STF
Processo: RE 201634
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Concurso público. Prazo de validade. Prorrogação.
- Inexistência, no caso, de fundamento autônomo do acórdão
recorrido que não foi atacado.
- Não permite o disposto no artigo 37, III, da
Constituição que, escoado o prazo de dois anos de valide do concurso
público, sem que tenha ele sido prorrogado, possa a Administração
instituir novo prazo de validade por dois anos, pois prorrogar é
estender prazo ainda existente para além de seu termo final.
Recurso extraordinário conhecido e provido.